Tribunal: TJSP
Processo: 1066797-44.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. SENTENÇA QUE PERMITE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO COM FULCRO NO VALOR DA NEGOCIAÇÃO CELEBRADA PELA IMPETRANTE. PRONUNCIAMENTO ACERTADO. DEVIDA CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO, A FIM DE EVITAR ENRIQUECIMENTO DA CONTRIBUINTE E DANO AOS COFRES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ENCARGOS MORATÓRIOS INDEVIDOS ANTES DO FATO IMPONÍVEL, VERIFICADO COM O REGISTRO NA

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. SENTENÇA QUE PERMITE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO COM FULCRO NO VALOR DA NEGOCIAÇÃO CELEBRADA PELA IMPETRANTE. PRONUNCIAMENTO ACERTADO. DEVIDA CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO, A FIM DE EVITAR ENRIQUECIMENTO DA CONTRIBUINTE E DANO AOS COFRES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ENCARGOS MORATÓRIOS INDEVIDOS ANTES DO FATO IMPONÍVEL, VERIFICADO COM O REGISTRO NA SERVENTIA PREDIAL. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO, COM OBSERVAÇÃO QUANTO AO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO APLICÁVEL À BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO (IPCA-E).